Tribunal: TJPA
Processo: 0835157-14.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835157-14.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CARLOS EDUARDO CAMARA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AOS FATOS GERADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO. IMPOSSIBILDIADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, condenando o ente federativo ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

2. A partir dos documentos apresentados pelo excipiente, restou demonstrado que a ação executiva foi promovida contra os antigos donos do imóvel, sendo que a transferência do bem para o verdadeiro e atual proprietário ocorreu 13 (treze) anos antes do ajuizamento da execução fiscal. Além disso, os fatos geradores do tributo são posteriores à alienação do bem.

3. A pretensão de substituição da CDA encontra óbice na Súmula 392 do STJ, a qual estabelece que “
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
. Em suma, o exequente não pode substituir a CDA para promover a modificação do sujeito passivo numa ação executiva em andamento. Nesse caso, a Fazenda deve emitir corretamente uma nova Certidão de Dívida Ativa e promover a respectiva execução fiscal.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(ID 15278780) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital,
que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, condenando o ente federativo ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, o município de Belém ajuizou execução fiscal em face de Carlos MS Cavalcante, objetivando o pagamento de créditos de IPTU dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, relacionados ao apartamento 404, Bloco B, do Residencial Pariquis, situado na Rua dos Pariquis, nº. 2893, bairro Cremação.

A citação foi expedida por carta com aviso de recebimento. A correspondência foi recebida por funcionário da portaria do residencial, conforme consta no ID 15278753.

Instado a se manifestar sobre a ausência de resposta da parte executada, o município informou a permanência do débito e pediu a realização de penhora via BACENJUD, indicando, como proprietário do imóvel, o Sr. Carlos Eduardo Camara Cavalcante, conforme consta no ID 15278757.

O pedido de penhora on-line de ativos financeiros foi deferido e efetivado, resultando no bloqueio de R$ 4.699,34 (quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), consoante indicado no ID 15278762.

O titular dos valores bloqueados, Sr. Carlos Eduardo Camara Cavalcante, opôs exceção de pré-executividade, arguindo sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o imóvel foi vendido e transferido no ano de 2004, pertencendo a outro proprietário desde então.

Diante da certidão juntada pelo excipiente, emitida pelo competente Cartório de Registro de Imóveis, o Juízo de origem
acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, condenando o município ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da sentença ID 15278772.

Inconformado, o município de Belém interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: a) validade da cobrança; b) possibilidade de redirecionamento da execução ao espólio do executado indicado na CDA (Carlos MS Cavalcante) ou em desfavor dos atuais ocupantes do imóvel; c) inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ nos casos de sucessão
causa mortis
. Ao final, pede o provimento do apelo, de modo que a execução possa prosseguir.

O excipiente apresentou contrarrazões por meio da petição ID 15278785, ratificando a fundamentação exposta na sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda consiste em execução fiscal ajuizada pelo município de Belém. O exequente busca o pagamento de créditos de IPTU dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, relacionados ao apartamento 404, Bloco B, do Residencial Pariquis, situado na Rua dos Pariquis, nº. 2893, bairro Cremação.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida com o seguinte dispositivo:

“(...)

ANTE O EXPOSTO, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO O MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA, COM FULCRO NO ART. 85, §3º, I DO CPC.

Sem custas, nos termos do art. 39, parágrafo único da Lei 6830/80.

Deixo de remeter os autos em grau de remessa necessária, com fulcro no art. 496, §3º, II, do NCPC.

Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva, independentemente do recolhimento de custas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito.

Expeça-se alvará em favor do excipiente para liberação do valor penhorado.

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, ARQUIVEM-SE OS PRESENTES AUTOS, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema”. (Grifo nosso).

Irresignado, o município de Belém interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo: a) validade da cobrança; b) possibilidade de redirecionamento da execução ao espólio do executado indicado na CDA (Carlos MS Cavalcante) ou em desfavor dos atuais ocupantes do imóvel; c) inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ nos casos de sucessão
causa mortis
.

A CDA que instrui o feito executivo contém o registro de créditos tributários de IPTU referentes aos exercícios de 2013, 2014 e 2015 e indica como contribuinte CARLOS MS CAVALCANTE, conforme se observa no ID 15278749.

O apelado Carlos Eduardo Camara Cavalcante foi indicado como proprietário do imóvel no curso da execução, precisamente na manifestação ID 15278757, apresentada pelo município.

Em sua exceção de pré-executividade (ID 15278763), o Sr. Carlos Eduardo Camara Cavalcante, asseverou e demonstrou, em suma, que: a) é filho de Carlos Miguel Santos Cavalcante, que foi indicado como executado na CDA apresentada com a inicial; b) em 12/7/1988, seus pais lhe doaram o imóvel descrito na CDA, conforme consta na certidão emitida pelo 2º Ofício de Imóveis de Belém (ID 15278768); c) seu pai faleceu em 7/6/2002, conforme certidão de óbito ID 15278767; d) em 5/1/2004, vendeu e transferiu o referido imóvel ao adquirente Ramses Sousa da Costa, conforme registro constante na mencionada certidão (ID 15278767).

A partir dos documentos apresentados pelo excipiente, restou demonstrado que a ação executiva foi promovida contra os antigos donos do imóvel, sendo que a transferência para o verdadeiro e atual proprietário, Sr. Ramses Sousa da Costa, ocorreu 13 (treze) anos antes do ajuizamento da execução fiscal. Além disso, verifica-se que os fatos geradores do tributo são posteriores à alienação do bem.

Os arts. 4º e 11 da Lei municipal nº. 7.056/77 assim dispõem:

“Art. 4º
O Imposto Predial e Territorial Urbano tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse
de todo e qualquer bem imóvel, por natureza ou por acessão física, tal como definido na lei civil, situado no território do Município e que, independentemente de sua localização, não se destine à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agro-industrial. (Grifo nosso).

(...)

Art. 11 -
O contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano é o proprietário do imóvel, titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título
.

Parágrafo Único - São também contribuintes os promitentes compradores imitidos na posse, os posseiros, ocupantes ou comodatários de imóveis pertencentes à União, aos Estados, aos Municípios, ou a quaisquer outras pessoas isentas do imposto ou a ele imunes”. (Grifo nosso).

Observa-se que a pretensão de continuidade da execução é totalmente inviável, pois nem o apelado nem o espólio de seu pai são titulares da propriedade, do domínio ou da posse do imóvel descrito na CDA, o que afasta a qualidade de contribuinte. Conforme demonstrado na certidão ID 15278767, o bem foi vendido e transferido para outro proprietário em janeiro de 2004, ou seja, anos antes da ocorrência dos fatos geradores e do ajuizamento da ação executiva.

Além disso, a pretensão de substituição da CDA encontra óbice na Súmula 392 do STJ, a qual estabelece que
“
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,

vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”
.

Em suma, o exequente não pode substituir a CDA para promover a modificação do sujeito passivo numa ação executiva em andamento. Nesse caso, a Fazenda deve emitir corretamente uma nova Certidão de Dívida Ativa e promover a respectiva execução fiscal.

Destaca-se que não houve o falecimento do devedor no curso da ação, ou seja, não houve sucessão
causa mortis
no decorrer do processo, pois o Sr. Carlos Miguel Santos Cavalcante, pai do recorrido, faleceu 15 (quinze) anos antes do ajuizamento da execução, especificamente
no ano de 2002 (Vide ID 15278767).

O raciocínio acima está em conformidade com a jurisprudência dos tribunais, representada pelos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Avaré – Débitos de IPTU relativos aos exercícios de 2013 e 2016 – Sentença de acolhimento da exceção de pré-executividade, por ilegitimidade passiva do executado – Insurgência do Município – Não acolhimento – Imóvel que foi alienado pelo executado para terceiro, em 18.01.2006 – Transmissão da propriedade formalizada por escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do bem – Executado que, não sendo mais o proprietário do imóvel desde data anterior ao lançamento do tributo, não pode responder pelo seu pagamento – Súmula nº 392 do C. Superior Tribunal de Justiça que proíbe a alteração da CDA no que diz respeito ao sujeito passivo do tributo no curso da demanda – Falta de comunicação da alteração da titularidade do imóvel para fins de IPTU que configura mero descumprimento de obrigação acessória, não autorizando a alteração do sujeito passivo indicado na CDA – Precedentes - Extinção do feito, por ilegitimidade passiva que, portanto, foi bem reconhecida - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 15013174120178260073 SP 1501317-41.2017.8.26.0073, Relator: Tania Mara Ahualli, Data de Julgamento: 22/03/2022, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2022). (Grifo nosso).

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VENDA ANTERIOR AO FATO GERADOR. Quando a venda definitiva do imóvel é anterior ao fato gerador do IPTU, a ilegitimidade passiva do antigo proprietário é evidente
. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 02131428420208190001 202200138873, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 13/09/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2022). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL VENDIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO DEPOIS DA VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 392 DO STJ.
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO JUNTO AO MUNICÍPIO.
Hipótese em que a transmissão da propriedade, sobre a qual recaiu a exação, ocorreu anteriormente à constituição do crédito tributário e à distribuição da execução fiscal, de modo que quem deveria figurar no polo passivo do título e da execução fiscal é o atual proprietário do imóvel, não sendo possível o redirecionamento pretendido pelo exequente. Isso porque, consoante definido na Súmula 392 do STJ, a qual foi reiterada quando do julgamento do REsp nº 1045472/BA (TEMA 166), embora seja permitida a substituição da CDA, por defeito formal ou material, não é possível a alteração do polo passivo da execução fiscal. Nessa ordem de coisas, evidenciada a impossibilidade de substituição da CDA, a hipótese é de extinção da execução fiscal sem resolução de mérito (ilegitimidade passiva). APELAÇÃO DESPROVIDA
.

(TJ-RS - AC: 70085117570 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2021). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA EM FACE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR A CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇAO DO FEITO. APELO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O IPTU é imposto que tem como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor por direito real, que exerce a posse com animus domini. 2. Alienação imóvel em data anterior a da ocorrência dos fatos geradores. 3. Reconhecida a ilegitimidade passiva do executado para o pagamento de dívida oriunda do IPTU, há de se declarar a nulidade da execução e, conseqüentemente, a extinção do processo. 4. Não provimento do apelo do Município do Salvador, mantendo-se a sentença
.

(TJ-BA - APL: 00257847419948050001, Relator: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2019). (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL COMPROVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento com vistas a reforma da decisão proferida pelo magistrado de planície em sede de Exceção de Pré-Executividade arguida pelo recorrente junto à Execução Fiscal proposta pelo Município de Fortaleza e no qual executa débitos referentes ao IPTU dos anos de 2008 e 2009 do imóvel em referência. Em suas razões alega, em resumo, que desde o ano de 2007 não é mais o proprietário do referido imóvel. 2. A questão gira em torno da legitimidade passiva do executado para figurar no polo passivo da demanda executiva na qual se pleiteia a satisfação de débito fiscal referente a período posterior ao período em que deteve a propriedade do imóvel.
3. O IPTU, como é sabido, constitui-se tributo municipal devido, em princípio, em razão da propriedade do imóvel. Do cotejo do documento juntado à Exceção de Pré-executividade, o executado não é mais o proprietário do imóvel em discussão, tendo vendido a sua propriedade ainda no ano de 2007, antes, portanto, do período executado (2008/2009). 4. A cobrança do IPTU deve direcionar-se à pessoa, física ou jurídica, que detenha a qualidade de proprietário do imóvel, do titular do seu domínio útil, ou mesmo do seu possuidor a qualquer título. In casu, a comprovação da propriedade do imóvel e a definição do sujeito passivo não necessita de dilação probatória, sendo suficiente a análise da matrícula do imóvel e do período da dívida inscrita. 5. A ausência de comunicação ao fisco municipal da transferência do imóvel pelo vendedor não o torna, por si só, solidário em relação aos débitos tributários posteriores à venda. Precedentes. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão recorrida e, acolhendo os argumentos vertidos pelo recorrente na Exceção de Pré-Executividade, decretar a sua ilegitimidade passiva para figurar na Execução Fiscal nº 0149114-51.2012.8.06.0001
. 7. Sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a ser pago pelo recorrido então exequente. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Eg. Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por julgamento de Turma e à unamidade, em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, 18 de junho de 2018. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-CE - AI: 06266377220158060000 CE 0626637-72.2015.8.06.0000, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 18/06/2018, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 19/06/2018). (Grifo nosso).

Assim, o Juízo
a quo
agiu com acerto ao acolher a exceção oposta e extinguir a execução. Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal do município de Belém deve ser rejeitada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação
.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023